Tribunal: CARF
Processo: 10950.726178/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726178/2014-11
ACÓRDÃO
1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.E.D. VECCHIA & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
A hipótese de “interposta pessoa” a que alude a LC 123/2006 é decorrência
direta de uma simulação: há um “real interessado”, “sócio de fato”, “real
administrador”, que, mediante falseamento intencional do negócio jurídico
de constituição da sociedade, encontra-se dela apenas formalmente
alijado, com o objetivo de ocultar-se e, com isso, auferir algum tipo de
benefício, seja diretamente (como a utilização de um regime tributário
mais benéfico como o SIMPLES Nacional) ou mediante frustração do
interesse de credores. Constatada a simulação no caso concreto, mediante
robusto acervo probatório, é nulo o negócio jurídico e, quanto ao SIMPLES,
devida a exclusão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO
EXPRESSA NO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO E DOCUMENTOS
QUE O COMPÕEM.
O ato administrativo de lançamento deve registrar de forma expressa as
razões fáticas e jurídicas que atraem a hipótese de qualificação ou
agravamento da multa. Não se trata de mera formalidade, mas de
evidenciação da motivação do ato administrativo, condição de sua
validade.

ACÓRDÃO
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários; ii) dar
provimento parcial ao recurso do contribuinte para afastar a majoração e qualificação da multa,
retornando-a ao patamar de 75%.

Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2403-2454) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/SDR (e-fls. 2339-2365) que julgou improcedente impugnações (e-fls. 1375-1459;
1463-1546; 1550-1632; 1636-1695; 1699-1781) apresentadas em face de autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-calendário 2010 e 2011 em que apontam infrações de
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA e RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO EDCLARADA.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1178-1192) que acompanha os autos de
infração aponta os seguintes fatos:
3. ADESÃO AO SIMPLES
(...)
A partir do dia 01/07/2007 a empresa inscreveu-se no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) e vem apresentado Declaração
Anual do Simples Nacional - DASN.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
3
No entanto, no decurso desta ação fiscal ficou constatado que a empresa M. E. D.
DALLA VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, é constituída por
interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, o que está amplamente
evidenciado e comprovado na Representação Fiscal – Assunto: Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, que embasaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
(...)
Comprovado que a empresa é constituída por sócios “laranjas”, interpostas
pessoas, não restou dúvida de que ao optar pelo Simples Nacional, o fez
indevidamente, o que constitui infração e a exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional, de acordo com o inciso IV do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Em função das irregularidades, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá, excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL, através do:
· Ato Declaratório Executivo no 36, de 03 de novembro de 2014, exclusão da
empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL surtirá efeito a partir de 01/07/2007
4. RECEITA BRUTA DECLARADA E RECEITA OMITIDA
a) Receita Bruta Declarada (Indevidamente declarada no Simples Nacional)
Segundo as Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, apresentadas
espontaneamente pelo Sujeito Passivo, constam declaradas as Receitas Brutas
Anuais de R$ 2.375.088,56 no ano-calendário de 2010, e R$ 2.112.535,82 no ano-
calendário 2011. Os valores mensais das receitas declaradas são:
b) Omissão de Receitas Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
As omissões de rendimentos são provenientes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira, cujas origens
dos recursos utilizados nestas operações não foram comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
É bom frisar que a empresa foi intimada e reintimada; entretanto, não houve o
atendimento ou manifestação quanto ao teor do Termo de Intimação Fiscal no
003 (reintimado no Termo de Intimação Fiscal no 005 e Termo de Intimação Fiscal
no 008). O Sujeito Passivo foi intimado para justificar os valores creditados nas
contas correntes junto a instituições financeiras pertencentes à empresa,
conforme já relatado. Os créditos identificados que não se caracterizavam como
faturamento
foram
excluídos.
Ressalte-se
que
nenhum
documento
comprobatório foi apresentado em atenção à intimação citada.
(...)
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
4
A ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, acarretará
lançamento de ofício, em razão de omissão de receitas pelos depósitos bancários
de origem não comprovada, consoante o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, in verbis:
(...)
Os valores movimentados nas instituições financeiras estão relacionados no
quadro acima exposto: “(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem
Comprovação da sua Origem”, e são comparados com o quadro, também acima
exposto: “(1) Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil”, ficando evidenciado que os valores declarados são inferiores.
(...)
Por conseguinte, as diferenças apontadas no quadro acima, são consideradas
como omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, sem apresentação de documentação hábil e idônea, valores sujeitos
a lançamento de ofício, de acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cumpre notar que constou do auto de infração atribuição de responsabilidade
solidária com base no art. 124, I, do CTN às pessoas físicas vinculadas à empresa.
Contribuinte e responsáveis solidários apresentaram impugnações em que
alegaram, preliminarmente, (a) NULIDADE DO PROCEDIMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DA ILEGALIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO FISCAL; (b)
DA INSUBSISTÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE
INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS FISCALIZADAS; (c) DO ENTENDIMENTO
DO CARF SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR INTERPOSTAS PESSOAS. DA SUA
INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO. DA NULIDADE POR ERRO NA TIPIFICAÇÃO E
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. Os responsáveis impugnaram a atribuição de
responsabilidade solidária.
A DRJ proferiu acórdão com o seguinte teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2010,
2011 MPF VERSUS TDPF.
Aplica-se a legislação vigente à época do ato de intimação, sob pena de afronta ao
ato jurídico perfeito.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
A narração detalhada e extensa dos diversos fatos pela autoridade fiscal permite
chegar à conclusão da administração da empresa através de laranjas.
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
5
A imposição da sistemática do lucro arbitrado ao contribuinte é medida
excepcional e só pode ser utilizada pela fiscalização no caso de impossibilidade de
apuração da base de cálculo do imposto pela sistemática do lucro presumido,
opção adotada pelo contribuinte.
FUNDAMENTOS DIVERSOS PARA ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES E AUTO DE
INFRAÇÃO.
Não há cerceamento do direito de defesa se cada ato praticado pela autoridade
fiscal foi embasado na legislação vigente, mesmo que com fundamentos diversos,
possibilitando ao Impugnante a contestação de cada um deles.
MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A interposição fraudulenta de pessoas e o não atendimento às intimações da
autoridade fiscal justificam a qualificação e o agravamento previstos em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O interesse comum que constitui o fato gerador da obrigação e que cria a
solidariedade é um interesse jurídico. A existência de diversas procurações em
nome dos responsáveis solidários indica a administração das empresas
fiscalizadas pelos sócios de fato.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL.
A prova em sentido contrário da omissão de receitas por presunção legal cabe ao
contribuinte. Não logrando êxito, viabiliza-se o lançamento de ofício com a
constituição do respectivo crédito tributário.
Contribuinte e responsáveis apresentaram recurso voluntário, repisando os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deles tomo conhecimento.

Preliminares.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade do procedimento fiscal
face “a ausência de intimação da recorrente do início do procedimento fiscal, bem como sua
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
6
ciência do número do correspondente Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F) e o devido código de acesso no sítio eletrônico da RFB”.
Todavia, é de se notar que o Termo de Início de Procedimento Fiscal foi emitido e
assinado pessoalmente pelo diretor da empresa impugnante em 26 de agosto de 2013 (fls. 448-
450). E, como bem observou a DRJ, naquela época vigorava não a Portaria RFB 1.687/2014, mas a
Portaria RFB 3.014/2011, cujos requisitos do Mandado de Procedimento Fiscal ali descritos foram
plenamente observados: há os dados do MPF e, inclusive, o referido código de acesso.
Assim, afasta-se referida preliminar.
Ainda como preliminar, suscita a Recorrente a insubsistência do ato declaratório de
exclusão da empresa do simples ante a inexistência de interpostas pessoas na constituição da
empresa recorrente (tópico II.II do recurso voluntário e subtópicos a ele relativos). Trata-se de
matéria pertinente ao mérito e, como tal, será adiante enfrentada.

Do ato de exclusão do Simples Nacional.
Ao questionar a exclusão do SIMPLES Nacional, formula a Recorrente diversos
argumentos. Inicia sustentando que “a fundamentação para exclusão da Recorrente do SIMPLES
Nacional foi a SUPOSTA verificação por INDÍCIOS de que esta foi constituída e é gerida por meio de
interposta pessoa” e que tal afirmativa “não merece guarida, porquanto não há prova subsistente
e concreta de que a Recorrente não é efetivamente administrada e gerida por seus próprios sócios
formais”. Defende que não há prova cabal da interposição (tópico III.II. DA INSUBSISTÊNCIA DO
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES ANTE A INEXISTÊNCIA DE
INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE do recurso voluntário).
Ao abordar os elementos fáticos identificados na Representação para Exclusão do
Simples, afirma a Recorrente que “por mais que o AFRFB tenha agido com o cuidado de trazer a
maior quantidade de informações possíveis do que chamou de “indícios de irregularidades”, é fato
incontroverso de que não comprova efetivamente que a empresa é gerida e administrada por
terceiros”.
Em específico, afirma que a simples existência de grau de parentesco entre os
sócios não induz a conclusão de que há interposição de pessoas. Que não há prova de que
terceiros tenham praticado atos de gestão da empresa. Que o fato de um sócio ter sido
anteriormente funcionário de outra empresa do grupo não indica irregularidade.
Em síntese, portanto, como bem resumiu a DRJ, “A impugnante e os responsáveis
solidários rejeitam cada um desses materiais de prova, alegando que nenhum desses eventos, por
si só, seriam suficientes para comprovar a interposição fraudulenta de pessoas”.
Todavia, igualmente nas precisas palavras da DRJ, “ao contrário do que argumenta
a defesa, a soma de todos esses elementos de provas, fundamentada em provas robustas no
procedimento fiscal, é mais do que suficiente para comprovar a utilização de interpostas pessoas,
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
7
com o objetivo de fraudar o Fisco”. Por tal razão, não há como chegar à conclusão diversa da que
chegou a Delegacia, pela improcedência das alegações da Recorrente.
De fato, os elementos fáticos reunidos na fiscalização não deixam dúvidas quanto à
interposição de pessoas.
Retome-se os principais achados reunidos na Representação Fiscal (e-fls. 2-76).
Como relatado, trata-se de representação que teve por fundamento fiscalização e
diligências realizadas nas seguintes empresas: M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA (ora Recorrente),
HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP, UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP bem como seus sócios.
Em relação aos sócios da Recorrente (e demais empresas do grupo familiar),
constatou-se: (i) Relações de parentesco, (ii) Ex-empregados, (iii) Concomitantemente empregado
e sócio de empresa, (iv) Concomitantemente sócio em mais de uma empresa, (v) Valor irrisório
atribuído ao capital social das empresas, (vi) Valor irrisório de integralização do capital social das
empresas pelos sócios (nas constituições ou transferências de quotas do capital social), (vii)
Mesmo contador (Sr. José Roberto Alamino, CRC: 1-033844/O-9 – Técnico Contábil, é o contador
das três empresas sob ação fiscal).
Mais especificamente, verificou-se que – em sucessivas alterações societárias feitas
em cada uma das empresas, com várias alterações de controle e titularidade - todos os sócios que
figuraram ou figuram nas pessoas jurídicas (inclusive a Recorrente) possuem uma estreita relação
de parentesco com o Sr. HENRIQUE ODA TORRES e transferem a administração financeira, aos Srs.
Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres
(esposa).
Igualmente destacou a fiscalização que eram significativamente baixos os valores
pelos quais as participações societárias eram alienadas entre os sócios. No caso específico da
Recorrente, verificou-se que, quando da venda de 92% do capital social da empresa pelo Sr. Joel
Torres ao Sr. Mauro Elio Dalla Vechia, a alienação se deu pelo valor de R$103.040,00, quando a
receita bruta anual da empresa perfazia mais de R$2.3 milhões e amealhava 74 empregados.
Há ainda outros elementos.
Quando as três empresas solicitaram prorrogação no prazo para atendimento de
parte da intimação contida no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, foram lavrados os
três Termos de Dilação de Prazo (para atendimento da intimação), e encaminhadas cada qual para
o seu respectivo endereço por via postal através de Aviso de Recebimento – AR. Os três
documentos foram recepcionados pela mesma pessoa e em mesma data. Observação: as
empresas possuem em seus cadastrados “endereços distintos”. Em outras intimações, o mesmo se
repete. Termos encaminhados em determinada data para as três empresas, cada qual com seu
respectivo endereço, são recepcionados pela mesma pessoa na mesma data.
Nos extratos bancários junto à SICREDI, consta como dado cadastral o mesmo
endereço para as empresas, apesar de formalmente constituídas em sedes distintas.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
8
Destaque-se igualmente a existência de diversas procurações com amplos poderes
concedidas ao “núcleo familiar gestor”: Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres(mãe), Joel
Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa), com distintas finalidades, especialmente
gestão bancária, movimentação financeira e representação junto a bancos e instituições de
crédito.
Sítio eletrônico das empresas, bem como fotos de participação em eventos
setoriais, demonstram que as imagens, textos, redação, são idênticos, além de compartilharem a
estrutura de stand no evento. Chama atenção o fato de que as descrições, telefones e fotos nos
sites são idênticas e parecem fazer referência ao grupo/conjunto das empresas, como se
constituíssem um único empreendimento. As marcas utilizadas pelas empresas encontram-se
registradas todas em nome de uma delas junto ao INPI.
Relativamente ao “núcleo gestor”, identificou a fiscalização que o Sr. Henrique Oda
Torres é sempre referenciado em notícias, vídeos, reportagens e anúncios institucionais como
sendo o gestor da empresa.
Há ainda dezenas de transferências de funcionários de uma empresa para outra, em
momentos nos quais há também alteração de regime de tributação (Simples x Lucro Presumido),
com deslocamento da massa salarial para empresas no Simples, em comparação com as empresas
do lucro presumido.
Por fim, intimadas a apresentarem documentos relacionados aos imóveis de suas
sedes (contas de energia, contratos de aluguel, faturas, comprovantes de pagamento), as
empresas nada apresentaram, inclusive pois não contabilizam despesas dessa natureza, apesar de
auferirem vultosa receita.
Tais elementos evidenciam a interposição de pessoas a que alude o artigo 29, inciso
IV, que prevê a exclusão de ofício da empresa quando “a sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas”.
A hipótese de “interposta pessoa” a que alude a LC 123/2006 é decorrência direta
de uma simulação: há um “real interessado”, “sócio de fato”, “real administrador”, que, mediante
falseamento intencional do negócio jurídico de constituição da sociedade, encontra-se dela
apenas formalmente alijado, com o objetivo de ocultar-se e, com isso, auferir algum tipo de
benefício, seja diretamente (como a utilização de um regime tributário mais benéfico como o
SIMPLES Nacional) ou mediante frustração do interesse de credores. Constatada a simulação, é
nulo o negócio jurídico e, quanto ao SIMPLES, devida a exclusão1.
Referida simulação, como não podia deixar de ser, demanda análise do acervo
probatório do caso concreto. Toda simulação evidencia-se somente à luz do exame das provas

1 VASCONCELOS FILHO, Diljesse. Exclusão do Simples Nacional por "interposta pessoa" na jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. In: Fredy José Gomes de Albuquerque. (Org.).
Tributação do Simples Nacional. 1ed.Indaiatuba: Foco, 2025, v. 1, p. 300-320.
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
9
que, no caso em tela, indicam fortes indícios de efetiva ocorrência de simulação de pessoas no
quadro societário, não suficientemente impugnados pela Recorrente.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Lançamento. Omissão de receitas.
No que diz respeito ao lançamento propriamente dito, trata-se de resultado da
apresentação das informações bancárias de forma espontânea, no curso da fiscalização, pela
própria Recorrente.
Conforme narra-se no TVF, a Recorrente foi devidamente intimada a apresentar
Livros Diários, Livros Razões e extratos de movimentação financeira em meio digital do Banco do
Brasil, Banco Bradesco, SICREDI e extrato impresso em papel e meio magnético da movimentação
financeira da Caixa Econômica Federal. Após inicialmente requerer prorrogação de prazo, houve a
apresentação dos documentos solicitados.
A partir de referidos extratos, a fiscalização intimou a Recorrente (Termo de
Intimação Fiscal n. 3 – e-fls. 928-933) a comprovar a origem e efetividade de determinados
depósitos selecionados, listados em planilha anexa. O contribuinte não atendeu referida
intimação, pelo que foi reintimado (Termo 4 – e-fls. 1003-1005), também não atendendo à
intimação.
O contribuinte também não atendeu a sucessivas intimações (Termo de Intimação
05 – e-fls. 1006-1011; Termo 6 – e-fls. 1081-1083; Termo 7 – e-fls. 1088-1090; Termo 8 – e-fls.
1091-1096) em que foi provocado a esclarecer a origem dos depósitos.
Nota-se que foi oportunizado ao contribuinte, por diversas oportunidades,
esclarecer a origem dos depósitos, o que não foi feito.
Apenas no Termo de Intimação n. 9, quando intimado da exclusão do SIMPLES e
provocado a escolher um regime de tributação, respondeu a Recorrente optando pela tributação
pelo lucro presumido.
Nesse contexto, o lançamento tem duas parcelas: a primeira refere-se à receita
bruta declarada indevidamente no SIMPLES Nacional e a segunda diz respeito à omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, esta baseada no art.
42 da Lei 9.430/1996.
Da segunda parcela, a fiscalização deduziu a receita declarada no SIMPLES, e a
diferença então foi reputada então como omissão de receitas.
A defesa da Recorrente centra-se na alegação de que não poderia ter sido adotado
o lucro presumido, mas o lucro arbitrado. E afirma que é incongruente a motivação do lançamento
com a exclusão do SIMPLES Nacional.
A respeito do tema, a DRJ assim manifestou-se:
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
10
Para desconsiderar qualquer depósito bancário identificado pela fiscalização,
como omissão de receita, a contribuinte deveria provar cabalmente tanto a
origem individualizada de cada um dos créditos, como também a sua oportuna
contabilização. Presume-se, de ordinário, em relação às empresas comerciais ou
prestadoras de serviço que depósitos bancários, sem origem comprovada,
refletem receita sonegada, presunção legal pacífica, corretamente aplicada no
procedimento fiscal.
É fato que depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como
simples indício de existência de omissão de receitas ou rendimento. Entretanto,
esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando a
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, não o faz, posto que não apresentou nenhuma
justificativa que demonstrasse a origem dos recursos durante o procedimento
fiscal, mesmo intimado, e nem agora, na impugnação.
(...)
A opção pelo lucro presumido foi a escolhida pela empresa após sua exclusão do
Simples. Ao conceder a escolha do regime de tributação ao contribuinte
escolhido, o Auditor Fiscal agiu em conformidade ao disposto no §2o do art. 32 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe que as
microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
poderão “...optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou
anual.”
(...)
O artigo 530, invocado pelo Impugnante, não contraria o disposto no artigo 32 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo eles
complementares. O contribuinte só será impedido de se enquadrar na
sistemática do lucro presumido, e enquadrado na sistemática do lucro arbitrado,
se a escrituração, essencial ao cálculo, for imprestável para identificação da
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
A identificação da efetiva movimentação bancária foi suscitada através de
intimação e fornecimento de extratos pela própria empresa. Através da
comparação entre a receita declarada pelo contribuinte no Simples Nacional e a
movimentação financeira, excluídos os créditos que não se caracterizavam como
faturamento, chegou-se ao valor da omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Com a possibilidade de
apuração da base de cálculo do imposto através dos documentos existentes,
diversamente do entendimento do Impugnante, não houve afronta ao princípio
da legalidade e não houve a necessidade de aplicação do arbitramento de
lucros.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
11
Como visto, a impugnante foi excluída do Simples desde 2007, assim descabe
totalmente o pedido de que o lançamento seja restringido à diferença entre o
anterior regime de tributação do SIMPLES Nacional e o regime optado pela
Contribuinte. Os valores declarados e recolhidos através de DAS – Documento de
Arrecadação do Simples Nacional foram considerados nos lançamentos dos
tributos.
Entendo não merecer retoque a decisão da DRJ.
A constatação da existência de depósitos de origem não comprovada e não
escriturada é hipótese que configura presunção de omissão de receitas, nos termos do art. 42 da
Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, após sucessivas prorrogações de prazo para esclarecer a origem
dos créditos bancários e a diferença entre tais valores e a receita bruta declarada, o contribuinte
não esclareceu a origem dos depósitos identificados.

Multa qualificada e agravada.
O lançamento foi objeto de multa qualificada e agravada, justificada pela
fiscalização nos seguintes termos (Termo de Verificação Fiscal):
Convém neste momento destacar que em várias intimações lavradas, conforme
relatado, o Sujeito Passivo não atendeu às intimações, muito menos se
manifestou em relação ao teor ou valores apresentados.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
12
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)a) na forma do art.
8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)b) na forma do art. 2o desta
Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I
- (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II - (revogado); (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)III - (revogado); (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)V -
(revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da
alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)II - apresentar os arquivos ou sistemas de
que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)§ 3o
Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)§ 4o As disposições deste
artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento
indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.” Grifos nosso.
(...)
Diante de tais constatações e à vista da legislação tributária, foram efetuados os
cálculos para exigência dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres
públicos, computando-se na determinação da base de cálculo as receitas
declaradas e as não declaradas (omissões de receitas caracterizadas por depósitos
bancários de origem não comprovada), apurando-se os tributos, acrescidos da
multa de lançamento de ofício com os percentuais duplicados (§ 1o do artigo 44
da Lei 9430, de 27 de Dezembro de 1996, Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) e aumentados de metade ( § 2o do artigo 44 da Lei 9430, de 27 de
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
13
Dezembro de 1996, Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) além dos juros de
mora, de conformidade com a Representação Fiscal – Assunto: Exclusão do
Simples Nacional e os respectivos enquadramentos legais que constam do Auto
de Infração do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte integrante.
Na Representação Fiscal nada foi dito, até porque não era este seu objeto.
Em que pese a descrição dos fatos relativos à fiscalização, feita na Representação
Fiscal para Exclusão do SIMPLES Nacional, entendo que a fiscalização não se desincumbiu do ônus
de justificar minimamente a imputação de qualificação e agravamento da multa no lançamento,
isto é, no Termo de Verificação Fiscal que o motiva.
Considerando que o Ato de Exclusão do SIMPLES Nacional e o Auto de Infração são
atos administrativos distintos, autônomos entre si (tanto que sua apreciação no processo
administrativo é feita de forma segregada), não há como deixar de observar que cada um deles
deve apresentar sua própria motivação. O Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES encontra a
explicitação de sua motivação na Representação Fiscal, ao passo que o Auto de Infração evidencia
sua motivação no Termo de Verificação Fiscal.
No caso em tela, o Auto de Infração e TVF nada justificam a respeito da qualificação
e agravamento das penalidades.
Por outro lado, a Representação Fiscal não trata da qualificação, mas apenas dos
fatos relativos à interposição.
Veja-se que a única referência à penalidade é a transcrição dos dispositivos legais e,
na conclusão do TVF, a menção à aplicação da penalidade de forma agravada e qualificada.
Não há uma só linha dedicada à motivação do lançamento nesse ponto.
Entendo que, nesse caso particular, muito embora os fatos narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES possam até ser potencialmente justificadores da
qualificação, o ato administrativo do lançamento propriamente dito (seja o AI ou o TVF) deixou de
registrar de forma expressa as razões fáticas e jurídicas que atrairiam a hipótese de qualificação.
Não se trata de mera formalidade, mas de evidenciação da motivação do ato administrativo,
condição de sua validade.
Veja-se que a DRJ justifica a manutenção das penalidades fazendo referência à
Representação, justamente pelo fato de que o TVF e auto de infração nada dizem a esse respeito:
Entretanto, o conjunto probatório dos autos, integrado por vários indícios
descritos na Representação Fiscal, conduziu à conclusão da existência de
simulação fraudulenta na constituição das pessoas jurídicas fiscalizadas, dentre
elas a empresa em epígrafe, por meio de falsa declaração da sua composição
societária, com a utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou
“testas-de-ferro”, uma vez que as partes que figuram no contrato social e
declaração de firma individual não são as pessoas que devem aproveitar os
resultados do empreendimento, mas sim outras pessoas, seus reais beneficiários.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
14
Quando todos esses fatos aparecem em conjunto, revelam muito mais do que a
mera regularidade e legalidade de cada um deles isoladamente considerados,
apontando para a configuração, em tese, das condutas tipificadas nos arts. 71 a
73 da Lei n° 4.502/64, cabendo, por conseguinte, a multa qualificada, nos termos
do § 1°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Por sua vez, o reiterado não atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, dificultando a realização plena do
procedimento fiscal, conforme demonstrado nos autos, justificou o agravamento
da multa, nos termos do § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Com a devida vênia ao entendimento da DRJ, tal ônus de fundamentação deveria
ter sido vencido pela fiscalização, o que não ocorreu.
Portanto, nesse ponto, entendo ser cabível o afastamento da multa qualificada e
agravada, em face da ausência de motivação no lançamento, retornando-a ao patamar original de
75%, dando provimento ao recurso voluntário.

Responsabilidade tributária.
Os responsáveis solidários apresentam recurso voluntário em que reproduzem as
mesmas alegações de mérito quanto à exclusão do SIMPLES Nacional e o mérito do lançamento, já
afastadas. Além disso, insurgem-se contra a responsabilidade tributária, defendendo a
inaplicabilidade do art. 124 e 135 do CTN.
A responsabilidade solidária no presente caso é baseada no artigo 124, I, do CTN,
bem como no artigo 135, II e III do CTN.
No que tange ao artigo 124, I, do CTN, este dispõe serem “solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Muito embora o “interesse comum” se trate de conceito com algum grau de
indeterminação, cumpre notar que a doutrina e jurisprudência já tiveram a oportunidade de
analisar referido instituto de forma extensiva, definindo os seus contornos.
Em aprofundado estudo sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, com base nas lições de
Alf Ross e após constatar as múltiplas acepções do signo “interesse”, afirma que haverá “interesse
comum” entre as pessoas que estiverem no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário.
Isto é, quando “mais de uma pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos
os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
15
Neste ponto, vale observar que não basta qualquer tipo de interesse comum:
econômico, político, social. É necessário o interesse jurídico na perfectibilização do fato gerador.
Sobre este ponto, Rubens Gomes de Souza, em abalisada doutrina que é
vastamente acompanhada, é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se dá
pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.
No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama assim expõe:
“Nesse sentido, descabe tomar como interesse comum o simples interesse
econômico na realização de determinado fato jurídico tributário, o que significaria
ampliar sobremaneira a quantidade de responsáveis. Em lugar disso, para a
configuração da responsabilidade, há de existir interesse jurídico, entendido como
a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico tributário
por parte dos responsáveis”.
E igualmente Ramon Tomazela Santos:
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por
pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida
pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).2”
Portanto, não basta a simples relação – comercial, contratual ou até mesmo de
cunho societário – entre as pessoas cuja responsabilidade se pretende investigar. É
imprescindível que elas hajam atuado de forma conjunta na situação que consubstancia o fato
gerador.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota exatamente este
entendimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação. 7. Conquanto a
expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que

2 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
16
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador
da obrigação. 8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. (...)
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. (REsp
884845/SC)
Em idêntico sentido outros julgados da Corte Superior:
“Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. (REsp 859.616/RS)
“Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato
de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas. (...) (REsp 834.044/RS, 15/12/2008)
À luz de tais considerações, é possível afirmar, a partir de tais referenciais, que o
interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do CTN pode ser definido, para fins de atribuição
de responsabilidade tributária, como a comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou
mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente da situação
legalmente tipificada como fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
17
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Ainda sobre a interpretação de referido dispositivo legal, esta Turma vem
reconhecendo tais balizas interpretativas de forma recorrente:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
(Acórdão 1101-001.619, de 25/06/2025)
Já o artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
18
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental3”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
19
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Embora não tenha sido objeto de tópico específico no TVF (e diferentemente do
que ocorreu com a qualificação e agravamento da multa, acima abordada) a atribuição de
responsabilidade solidária constou expressamente do lançamento através do Termo de Sujeição
Passiva, que faz referência à Representação, nos seguintes termos:
É solidariamente responsável pelo crédito tributário constituído pelo lançamento
contra a pessoa jurídica, a pessoa física que, na qualidade de sócio controlador de
fato, utiliza a forma artificiosa de interpostas pessoas para formar diversas
pessoas jurídicas e, assim se eximir da obrigação tributária.
(...)
A legislação permite o alcance de terceiros que efetivamente se locupletaram por
intermédio da simulação. Se locupletam, deixando muitas vezes o fisco e os
laranjas “interpostas pessoas”, a litigarem por um crédito tributário impossível de
ser realizado, pela falta de patrimônio que o garanta, resultando em
procedimento absolutamente inócuo, lesivo aos cofres públicos.
Diante dos fatos até aqui relatados, se afigura patente que o Srs.
Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela
Pettenuci Torres (esposa) incorreram em atos simulados ao constituirem pessoas
jurídicas em nome de interpostas pessoas, formalizando através de documentos
públicos, quais sejam, Contrato Social e alterações no Registro de Títulos e
Documentos e em Declaração de Firma Individual registrado na Junta Comercial, o
que configuram em tese falsidade ideológica.
A DRJ, por sua vez, assim se pronunciou:
Os fatos relacionados pela fiscalização combinados com os indícios de
irregularidades apontados, em conjunto, evidenciam, indubitavelmente, a
constituição da empresa por interposição de pessoas: Henrique Oda Torres, Roseli
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
20
Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, os quais são os sócios de
fato.
Assim, os sócios-gerentes, os administradores e sócios de fato com poderes de
administração, que é o caso dos impugnantes, por se vincularem ativamente às
situações ocorridas e aos atos praticados durante sua gestão ou administração,
revelam o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação”, previsto no dispositivo legal.
A existência desse interesse comum foi amplamente examinada e demonstrada
pela Autoridade Fiscal, permanecendo claro que os Srs. Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres possuíam amplos
poderes gerenciais e financeiros, e de fato controlavam as empresas fiscalizadas.
Foram feitas diversas procurações, as quais concediam poderes especiais para
movimentar e encerrar contas correntes, efetuar depósitos e saques, assinar
requisições, autorizações, emitir e endossar cheques e ordens de pagamentos,
pleitear e obter empréstimos e financiamentos, assinar propostas, orçamentos,
contratos e notas promissórias, ou seja, passando a gerência e controle financeiro
da empresa dos sócios laranja para os proprietários de fato: Srs. Henrique Oda
Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres
(esposa).
O fato de as procurações serem novas ou antigas, quando os impugnantes apenas
argumentam e não trazem à tona comprovação de que estas foram revogadas ou
não estão mais em uso, por si só, não servem para anular toda a comprovação
efetuada pela fiscalização.
Quanto ao impugnante Sr. Joel Torres, pai de Henrique Oda Torres e marido de
Roseli Oda Torres, verifica-se que compôs o quadro societário da empresa M.E.D.
Vecchia & Cia Ltda. até 08/03/2010 e, a partir de então, atuou como sócio “de
fato” da mesma empresa, após transferir a sua parcela de cotas. O Sr. Joel
participou ativamente da gestão financeira das empresas fiscalizadas,
contribuindo para a situação descrita pela Autoridade Fiscal.
Conforme tabela-resumo das procurações (fls. 77-84), em algumas delas consta
que o Sr. Joel Torres concedeu poderes ao Srs. Henrique Oda Torres e às Sras.
Roseli Oda Torres e Kelly Varela. Por outro lado, recebeu procurações dos Srs.
Henrique Oda Torres e Mauro Elio Dalla Vecchia, além das empresas Roseli Oda
Torres – ME e Delta Ind. e Com. de Metais Ltda. (Unicromo). Desse modo, mesmo
deixando a sociedade da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda., tem-se que
continuou o Sr. Joel a gerir e administrar as empresas fiscalizadas em conjunto
pela Autoridade Fiscal.
A Sra. Kelly Varela, esposa do Sr. Henrique Oda Torres, foi quem abriu a empresa
Ind. e Com. de Metais Marte Ltda - EPP, em 16/10/2003, participando com 90%
do capital social, juntamente com o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia. A Sra. Kelly
permaneceu na sociedade até 15/07/2010, quando passou suas cotas à Sra.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
21
Regina Oda Dalla Vecchia, que permaneceu como única sócia, alterando o nome
empresarial para Regina Oda Dalla Vecchia - EPP. Vale lembrar que a impugnante
ainda foi registrada como empregada nas empresas MH Torres e Unicromo
Cromações, nos meses de 03/2004 a 04/2006 e 10/2006 a 11/2008,
respectivamente, períodos esses em que ainda se encontrava como sócia da
empresa acima referida.
Verifica-se de fato que a impugnante Sra. Kelly foi, em relação às empresas
fiscalizadas, por diversas vezes outorgante e outorgada nas procurações obtidas
no cartório de notas do município. Tal fato demonstra a confusão organizacional
criada pelas empresas e seus sócios de fato, com o já comentado intuito de
fraudar a fiscalização fazendária e permanecer na sistemática do Simples
Nacional, pagando menos tributos.
O mesmo ocorre com relação à impugnante Roseli Oda Torres, mãe de Henrique
Oda Torres e esposa de Joel Torres. Foi titular de firma individual na empresa MH
Torres Ltda - EPP, sendo titular de 06/05/1998 até 05/10/2010, quando transferiu
suas cotas a Henrique Oda Torres. Em diversas procurações, também foi por vezes
outorgada, por vezes outorgante. Assim, a existência de diversas procurações em
favor das impugnantes Sras. Kelly e Roseli indica a gestão das empresas
fiscalizadas, do modo como relatado pela Autoridade Fiscal.
Do mesmo modo que o Sr. Joel Torres, o Sr. Henrique Oda Torres, apesar de ter
deixado o quadro societário da empresa Helio Torres EPP desde 2007 e da
empresa Unicromo desde 2010, e não ter sido sócio da empresa M.E.D. Vecchia &
Cia Ltda., não deixou de administrar as empresas acima e articular, juntamente
com os demais responsáveis solidários, a gestão de todo o grupo empresarial,
como exposto pela Autoridade Fiscal.
Conforme se observa nos fatos apontados pelo Auditor-Fiscal na Representação
Fiscal, no site do INMETRO, consta que os produtos das marcas MARTE METAIS
(nome fantasia da empresa Regina Oda Dalla Vecchia – EPP), DELTA METAIS
(nome fantasia da empresa Unicromo Cromações Ltda – EPP), REAL METAIS
(nome fantasia da empresa M.E. D. Vecchia & Cia Ltda – EPP) e INJET PLAST (nome
fantasia da empresa Hélio De Almeida Torres – EPP) estão registrados em nome
da MH TORRES LTDA., empresa pertencente ao Sr. Henrique Oda Torres e Michele
Oda Torres Valério. Também o Sr. Henrique Oda Torres é a pessoa citada como
representante do “Grupo Real Metais” em reportagem colacionada na
Representação Fiscal.
Entendo assistir razão à DRJ, pelo que a decisão não merece reparos.
Nego provimento ao recurso voluntário dos responsáveis solidários

Conclusão.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.908 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726178/2014-11
22
Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte unicamente para afastar a majoração e qualificação da multa, retornando-a ao
patamar de 75%.
Conheço e nego provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2754
DF CARF MF
Original